Tribunal: TJMT
Processo: 1015696-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015696-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MADEREIRA N SENHORA DA GLORIA LTDA - CNPJ: 07.235.975/0001-48 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DE LIMA - CPF: 024.337.901-31 (EMBARGADO), EDERALDO SIDNEY SAVASTANO - CPF: 522.751.591-34 (EMBARGADO), ROSINEI ALVARENGA - CPF: 819.396.121-87 (EMBARGADO), WANIA BUSIQUIA DE LIMA - CPF: 015.978.281-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em execução fiscal fundada em débitos de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar adequadamente a prova documental e por supostamente desconsiderar os marcos interruptivos da prescrição previstos no art. 174 do CTN.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios, regulados pelo art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente o reconhecimento da prescrição, ao constatar que a constituição definitiva dos créditos ocorreu em 7.6.2010 e a propositura da ação deu-se apenas em 18.5.2016.

5. A documentação juntada aos autos foi devidamente considerada, sendo que eventual prova nova trazida em sede recursal não pode ser apreciada.

6. A alegada omissão configura mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sem que se verifique qualquer vício sanável por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que reconhece a prescrição da pretensão executória com base em marcos temporais fixados em lei, quando a constituição definitiva do crédito e a data de ajuizamento da execução fiscal demonstram o transcurso do prazo quinquenal. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC, arts. 1.022 e 994.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon A. M. Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.12.2022, DJE 16.12.2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1015696-42.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
MADEIREIRA N. SENHORA DA GLÓRIA LTDA

MARCOS ROBERITO DE LIMA

EDERALDO DISNEY SAVASTANO

ROSINEI ALVARENGA

WANIA BUSIQUIA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 282842877, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra
Madeireira N. Senhora da Glória Ltda
e
Outros
, a fim de manter o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

O Recorrente, em síntese, aponta que, o Acórdão é omisso, uma vez que não teria ocorrido a prescrição, ante a promoção do feito executivo dentro do prazo delineado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Registra, também, que, a documentação juntada foi ignorada no Acórdão, o que também configura omissão, sendo necessário uma nova análise e julgamento da demanda.

Requer, então, o acolhimento dos aclaratórios, no intuito de que seja afastada a prescrição da pretensão executória.

Os Recorridos apresentam contrarrazões ao recurso no ID no 284978371, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 282842877, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra
Madeireira N. Senhora da Glória Ltda
e
Outros
, a fim de manter o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Assim como registrado no relatório, foi oposto aclaratório, no intuito de reformar o Acórdão proferido, uma vez que não seria ocorrido a prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que, os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

Embora o Recorrente aponte diversas circunstâncias, em tese, omissas no Acórdão, é necessário registrar que foi disposto de forma clara as razões que levaram ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

[...]

Constata-se que, o processo originário (Execução Fiscal no 875-07.2016.8.11.0105) tem por objetivo a cobrança de R$ 192.541,20 (cento e noventa e dois mil quinhentos e quarenta e um reais vinte centavos), relativo ao não recolhimento do ICMS.

Assim como mencionado acima, a prescrição da pretensão executiva é regulada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, a regular o marco inicial e final. Confira-se:

[...]

Como pode ser verificado, a prescrição tem por início a data da constituição definitiva do crédito, sendo que pode ser interrompida com o despacho que determina a citação, ou por alguma outra circunstância disposta no referido dispositivo.

Sendo que, por óbvio, se os marcos interruptivos não ocorrerem, restará caracterizada a prescrição.

No caso dos autos, o Magistrado Singular, com relação à CDA que instrui o feito executivo, reconheceu que os créditos constituídos em 7-6-2010 estariam prescritos.

Desta forma, deverá ser observado, apenas, estes créditos na presente oportunidade.

Abstrai-se da CDA (ID no 57155566 – fl. 44, autos originários), que são 11 (onze) créditos constituídos na mencionada data, sendo que os demais foram constituídos em 26-4-2012.

Aprecia-se, então, que, a constituição definitiva do crédito se deu na aludida data (7-6-2010), data, então, que dá início ao fluxo prescricional. Observa-se que o feito executivo só foi promovido em 18-5-2016, ou seja, após o decurso do quinquênio, regulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, é certo que o instituto em debate ocorreu.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

[...]

Como pode ser verificado, foi tecido de maneira clara as razões que levaram para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, ante o decurso do lustro legal.

O Recorrente aponta, ainda, que, as provas carreadas nos autos não foram apreciadas, no entanto, não há como se acolher esta alegação, uma vez que todos os pontos estabelecidos no Acórdão foram a partir da documentação apta a ser analisada.

Não há como se considerar provas juntadas em sede recursal, uma vez que se configuram como prova nova, e por esta razão, não é passível de apreciação, e não podem influenciar na decisão.

Não há, então, como se proceder ao acolhimento dos Embargos de Declaração, uma vez que este tem por objetivo, apenas, rediscutir a matéria, ante seu inconformismo com o Acórdão proferido.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
conheço
os Embargos de Declaração, mas os
rejeito
, a manter incólume o raciocínio traçado no Acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025